Tribunal: TJBA
Processo: 8009415-45.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009415-45.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ANTONIO DOS SANTOS BARRETTO JUNIOR

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA. CIRURGIA UROLÓGICA POR TÉCNICA ROBÓTICA. NEGATIVA FUNDADA EM REDE CREDENCIADA. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão que, em ação ajuizada por beneficiário diagnosticado com neoplasia maligna de próstata, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de prostatovesiculectomia radical laparoscópica, linfadenectomia pélvica laparoscópica e linfadenectomia retroperitoneal laparoscópica, a serem realizados em hospital indicado, com multa em parcela única de R$ 3.000,00 em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que concede tutela de urgência e fixa multa cominatória para compelir o cumprimento da obrigação; (ii) estabelecer se deve ser mantida a tutela de urgência que determina à operadora de plano de saúde a cobertura de procedimento cirúrgico oncológico indicado por médico assistente, apesar de negativa fundada em limitação de rede credenciada, bem como a multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que concede tutela provisória e fixa multa como mecanismo coercitivo acoplado à ordem judicial é imediatamente agravável, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, sem necessidade de aplicação da taxatividade mitigada.

A tutela de urgência exige apenas cognição sumária sobre a probabilidade do direito e o perigo de dano, sem antecipar juízo definitivo sobre reembolso, danos materiais, danos morais ou consequências do alegado descumprimento da ordem judicial.

O diagnóstico de adenocarcinoma acinar da próstata, com indicação médica de procedimento cirúrgico específico, evidencia quadro oncológico grave que exige tratamento oportuno e não admite demora administrativa injustificada.

A existência de cobertura contratual para a neoplasia maligna de próstata e a inclusão dos procedimentos prescritos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS afastam a legitimidade da negativa integral de tratamento fundada apenas na escolha do prestador.

O contrato de plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não restringir procedimentos, exames ou técnicas indispensáveis ao tratamento da enfermidade abrangida, quando indicados pelo médico assistente.

A operadora não demonstra, em cognição sumária, ter disponibilizado alternativa viável e tempestiva, na própria rede, para a realização dos atos prescritos pela técnica indicada, o que torna insuficiente a recusa fundada exclusivamente na rede credenciada.

A multa cominatória possui natureza coercitiva, não punitiva, e sua incidência independe de dolo, culpa, má-fé ou descumprimento deliberado, bastando o inadimplemento objetivo da ordem judicial.

A multa fixada em parcela única de R$3.000,00 mostra-se razoável diante da gravidade do quadro clínico e do porte econômico da operadora, além de poder ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que concede tutela provisória e fixa astreintes como meio coercitivo é agravável com fundamento no art. 1.015, I, do CPC.

2. A operadora de plano de saúde não pode negar integralmente tratamento oncológico coberto e indicado por médico assistente apenas com base em limitação de rede credenciada, quando não demonstra alternativa viável e tempestiva.

3. A multa cominatória tem finalidade coercitiva, independe de dolo ou culpa e pode ser mantida quando proporcional à obrigação imposta e sujeita à revisão pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 499, 537, § 1º, e 1.015, I; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 14.454/2022; CDC, arts. 4º, 6º, 47 e 51, IV; Código Penal, art. 330.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; STJ, entendimento consolidado de que o plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não os procedimentos, exames e técnicas indispensáveis ao tratamento da enfermidade abrangida.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

Procurador(a) de Justiça

03